Tribunal: STF
Processo: Rcl 50038
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:
     “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pinheirinho do Vale contra acordão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862, o qual teria desrespeitado as teses do Supremo Tribunal Federal firmadas no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG) e no RE 655.283/DF (Tema 606 RG). 
    Pois bem, anoto que esta reclamação foi distribuída à minha relatoria sob característica de distribuição comum, conforme certidão emitida pela Coordenadoria de Processamento Inicial da Corte (edoc. 14).
     Como esclarecido na inicial, a presente Reclamação foi proposta por suposto descumprimento das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG) e no RE 655.283/DF (Tema 606 RG), objetivando o deferimento da medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão nos termos dos paradigmas invocados. 
    Aponta como ato reclamado acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70077724862.
    […]
    Tem-se, portanto, que o aresto objeto de impugnação nesta ação já foi submetido à apreciação da Corte no bojo do RE nº 1.298.670/RS, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. 
    Nesse sentido, não desconhecendo o teor do § 1º do art. 70 do RISTF, penso, salvo melhor juízo, que esta reclamação deverá ser distribuída ao sucessor do eminente Ministro Marco Aurélio, relator da ação principal, RE nº 1.298.670/SP, que deu azo a existência deste feito. 
    Com efeito, o art. 6º, caput, da Resolução nº 706/STF determina que ‘[o] registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.’
     Por sua vez, dispõe o § 3°, do art.55, do Código de Processo Civil, que serão ‘reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.’ 
    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à d. Presidência a fim de que aprecie a existência de eventual prevenção do sucessor do Ministro Marco Aurélio.”
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do § 1º, art. 67, do RISTF, “Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação”.
    Por sua vez, o art. 67, § 11, dispões que “O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação”. 
    In casu, conforme esclarecido pelo Ministro Dias Toffoli, “o aresto objeto de impugnação nesta ação já foi submetido à apreciação da Corte no bojo do RE nº 1.298.670/RS, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio”.
    Consectariamente, nos termos das regras regimentais supracitadas, a distribuição da presente Reclamação deve ser mantida e o RE 1.298.670 deve ser redistribuído ao Ministro Dias Toffoli. 
    Ressalto, ainda, que tal distribuição observa a regra regimental prevista no § 4º, art. 10, do RISTF. 
    Ex positis, MANTENHO a distribuição da presente reclamação e DETERMINO a redistribuição do RE 1.298.670 ao Ministro Dias Toffoli. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente